Tribunal: TJES
Processo: 5021054-51.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021054-51.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARLI DO NASCIMENTO MARTINS e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5021054-51.2024.8.08.0048

RECORRENTES: ARLI DO NASCIMENTO MARTINS; FACTA FINANCEIRA S/A

RECORRIDOS: ARLI DO NASCIMENTO MARTINS; FACTA FINANCEIRA S/A

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se recursos movidos contra sentença de id 14590943.

O recurso apresentado pelo Banco Requerido no id 14590944 é tempestivo e acompanhado de preparo.

Tempestivo também é o recurso do Requerente no id 14590948 e a parte postula pela gratuidade de justiça. Não havendo elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, defiro o benefício na forma do art. 98 e seguintes do CPC.

Presentes os pressupostos de admissibilidade. Recebo os recursos interpostos.

Em apertada síntese, trata-se de ação na qual o autor alega que verificou descontos não reconhecidos em seu benefício previdenciário, referentes a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Postulou pela nulidade da contratação, restituição de valores e condenação do demandado ao pagamento de indenização por danos morais.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Diante de todo o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES as pretensões autorais para: i) DECLARAR a nulidade do contrato RCC nº 0053872656, bem como reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação a tal avença, além de determinar que a requerida cesse os descontos no benefício da parte requerente e libere a margem de crédito consignável atingida por tal contrato, sob pena de multa a ser arbitrada em sede de cumprimento de sentença; ii) CONDENAR a requerida a restituir à parte autora, de forma simples, a quantia descontada da parte requerente em relação ao contrato ora reputado como nulo. O montante final será apurado em sede de execução, com apresentação, pela parte autora, dos extratos complementares aos já apresentados, a fim de se obter, a partir de simples cálculo aritmético, os valores efetivamente descontados. Sobre o montante apurado deverá incidir correção monetária a partir de cada desconto e juros a partir da citação; iii) CONDENAR a requerida a pagar à parte demandante a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento. AUTORIZO a compensação dos valores que deverão ser pagos à parte requerente com o montante de R$ 1.166,55 (mil cento e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), conforme TED de id. 50944776, com correção monetária desde a transferência e juros a contar do ajuizamento da ação.

Irresignadas,
ambas as partes interpuseram Recursos
.

O banco Recorrente move o Recurso de id 14590944, no qual defende a regularidade e legalidade da contratação, ausência de responsabilidade civil e inexistência de dever de indenizar. O Requerente/Recorrido não apresentou contrarrazões.

A parte Requerente, por sua vez, apresentou recurso no id 14590948 pretendendo a reforma da sentença tão somente para que seja determinada a restituição em dobro dos valores. O Requerido também não apresentou contrarrazões.

Eis a síntese da relação processual. DECIDO.

Após compulsar os autos, percebo que
a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que se refere às questões preliminares e prejudiciais
. O que faço na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

A sentença vergastada se baseia na existência de indícios de fraude na contratação, ante a fragilidade do instrumento contratual apresentado pelo banco requerido. Está suficientemente claro na sentença que este é o caso dos autos. Veja-se o seguinte trecho do julgamento:

“
Isso porque quanto à selfie e a foto de cópia de documento de identificação apresentadas no instrumento contratual, tenho que não é possível validar qualquer contrato apenas com base em uma foto qualquer, sem outros elementos que confirmem a efetiva contratação. De igual forma, não é possível comprovar que a parte promovente estivesse na geolozalização descrita. Necessário pontuar que não há nenhuma vedação quanto à realização de contratações eletrônicas, no entanto, nota-se que não foram tomadas as cautelas necessárias para evitar eventual contratação fraudulenta, como por exemplo, o envio posterior de assinatura pelo contratante, ligação para confirmação da contratação feita e gravação desta, selfies do contratante em que este apresenta um documento de identificação, entre outras medidas que deveriam ter sido adotadas pela demandada”
.

Em que pese os rebuscados argumentos utilizados pelo banco em seu recurso, não se modifica o fato de que o contrato apresentado não possui elementos que permitam a validação das informações nele contidas, atraindo sua nulidade.

De outro giro, também sem razão o Requerente em seu recurso. Se a
ratio decidendi
é a existência de uma fraude, o banco também é vítima, de certa forma, do evento danoso, não cabendo nesse caso a aplicação do p. único do art. 42 do CDC.

Nesse panorama, decidiu acertadamente o Juízo sentenciante e não há retoques a serem feitos na sentença combatida.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS
, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 e art. 85, §2º, do CPC, condeno as partes ao pagamento de custas judiciais e honorários, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade em relação ao Requerente, por força do §3º do art. 98 do CPC.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)